Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente distrital a pagar à parte autora as quantias de R$173,60 (com vencimento em 10/2005); R$12.223,81 (com vencimento em 06/2019); e R$1.632,93 (com vencimento em 02/2016).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão aos créditos salariais reconhecidos pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, em 21/10/2022 o Núcleo de Cadastro Funcional da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu crédito salarial da autora/recorrida, no valor total de R$14.030,34 (quatorze mil, trinta reais e trinta e quatro centavos), referente aos períodos de 10/2005, 02/2016 e 06/2019.
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
7. No tocante aos períodos de 10/2005 e 02/2016, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional.
8. Por outro lado, considerando que a presente ação foi proposta em 24/02/2023, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes ao período de 06/2019, totalizando R$12.223,81 (doze mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), uma vez que essa parte da pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
9. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 10/2005 e 02/2016, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao período de 06/2019.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer: a) a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos aos períodos de 10/2005 e 02/2016, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal; e b) o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao período de 06/2019, totalizando o valor de R$12.223,81 (doze mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.